Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos requeridos contra a sentença que determinou o cancelamento do contrato firmado entre a falecida e os réus, declarando a inexigibilidade dos débitos decorrentes e proibindo novas cobranças, sob pena de multa diária. Condenação solidária dos réus a restituírem à parte autora a quantia paga pelos serviços não prestados, no valor de R$ 3.461,15, com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento dos efeitos da revelia de uma das instituições bancárias; (ii) analisar a legitimidade passiva da empresa prestadora de serviços odontológicos; (iii) verificar a ocorrência de excludente de responsabilidade por culta exclusiva de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do não conhecimento em parte do recurso das instituições bancárias - O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado, o que não restou demonstrado no presente caso.
4. Do afastamento dos efeitos da revelia - A revelia não produzirá seus efeitos se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, conforme disposto no art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
5. A responsabilidade solidária não exige litisconsórcio unitário no direito consumerista, podendo o credor optar por ajuizar a ação contra um, alguns ou todos os responsáveis, configurando litisconsórcio simples, em que o processo pode ser julgado diferentemente para cada um dos réus, sendo que a defesa de um somente será aproveitável em relação ao fato comum contestável.
6. Da ilegitimidade passiva - Pela Teoria da Asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor, conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência, entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
7. Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, que, no caso em análise, decorre dos pedidos autorais de declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços odontológicos, com a consequente declaração de inexistência da dívida e restituição de valores. Preliminar rejeitada.
8. Da excludente de responsabilidade por culpa de terceiros - O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Tendo em vista que as requeridas fazem parte da cadeia de prestação de produtos/serviços, a solidariedade entre elas é indiscutível, razão pela qual respondem por eventual falha na prestação de serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 14, e do art. 25, § 1o, todos da Lei n.o 8.078/1990, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por culpa de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação da primeira ré conhecida em parte, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidas ambas as apelações.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos réus é mantida em casos de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 14, e do art. 25, § 1o, todos da Lei n.o 8.078/1990”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 344, 345; CDC, arts. 7o, 14, 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722744, 07098569620198070005, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, j. 5/7/2023, p. 10/7/2023.